Tribunal: TCU
Processo: 005.597/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Auditoria destinada a avaliar os procedimentos utilizados para fundamentar a análise e aprovação de projetos básicos e executivos elaborados no âmbito de contratações integradas. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia auditoria com o objetivo de avaliar os procedimentos utilizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para fundamentar a análise e a aprovação de projetos básicos e executivos elaborados no âmbito de contratações integradas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, na execução indireta de obras de engenharia pelo regime de contratação integrada, o início da execução das obras sem a prévia aprovação pela autoridade competente do projeto básico completo apresentado pelo contratado infringe o disposto no art. 46, §§ 3o e 6o, c/c o art. 6o, inciso XXV, da Lei 14.133/2021; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em relação às contratações integradas sob sua responsabilidade: 9.2.1. adote providências concretas, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei 14.133/2021, com vistas a mitigar as causas apontadas por esta fiscalização de atrasos no processo de entrega, análise e aprovação de projetos, tais como a insuficiência de metas contratuais claras e de prazos para análise de projetos, a baixa qualidade tanto dos projetos apresentados quanto dos anteprojetos e a inefetiva e ineficiente atuação sancionatória nos casos de empresas que apresentam baixo desempenho, bem como as ineficiências internas que retardam as análises e as aprovações dos projetos relativamente a processos de trabalho inadequados e gestão de pessoas; 9.2.2. adote em seus editais, termos de referência ou anteprojetos cronogramas objetivos e factíveis que contemplem o caminho crítico para a fase de elaboração de projetos, definindo metas finais e intermediárias, além de prazos específicos para as entregas pelo contratado e para as análises a seu cargo, conforme preconizam os arts. 92, inciso VII, da Lei 14.133/2021 e 8o, § 2o, inciso I, do Decreto 7.581/2011; 9.2.3. desenvolva e implemente procedimentos efetivos para avaliar e exigir desempenho adequado dos contratados durante a fase de elaboração de projetos, com vistas a prevenir e minimizar, de forma tempestiva, desempenhos insuficientes, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei 14.133/2021 e do art. 8o, inciso XIV, do Decreto 7.581/2011; 9.2.4. providencie que sua ferramenta gerencial de monitoramento e de controle do processo de elaboração e aprovação dos projetos inclua funcionalidades de retroalimentação e melhorias contínuas, assegurando a incorporação constante de aprendizados e boas práticas extraídos de projetos anteriores, com fundamento no art. 11, parágrafo único, da Lei 14.133/2021. 9.3. autorizar a autuação de processo apartado para monitoramento da presente deliberação, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno; 9.4. indeferir o pedido de ingresso como interessado nos autos formulado pela Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, com base no art. 146, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Ministério dos Transportes quanto ao teor desta decisão; 9.6. arquivar o presente processo.